Tribunal: TJDFT
Processo: 0720703-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720703-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DOLABELLA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CRIME PRETERDOLOSO. DOSIMETRIA MANTIDA. I – Inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto probatório formado pela prova oral e pericial, é suficiente para comprovar o cometimento do delito de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, I, do CP). II – Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima utilizando moderadamente dos meios necessários, não há que se falar em legítima defesa. III – Afasta-se a tese de que o réu teria agido em estado de necessidade ou que não lhe era exigível conduta diversa, quando a prova dos autos evidencia que foi ele quem procurou a vítima e que esta não oferecia risco à sua integridade física. IV – Nos termos do art. 28 do CP, quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena. V – O crime de lesão corporal grave é delito qualificado pelo resultado, na modalidade preterdolosa. A lesão corporal é punida a título de dolo e o resultado agravador, a título de culpa. É indiferente para a consumação do delito, portanto, a alegação de que o réu não desejava lesionar a vítima, ao desferir-lhe um soco no rosto. VI – Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 24, 25, 28 e 129, todos do Código Penal, e 386 do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tendo em vista que restou demonstrada a existência de legítima defesa e ausência de dolo. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 24, 25, 28 e 129, todos do CP, e 386 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025